Tribunal: STF
Processo: CC 8456
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL VINCULADO À TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CF, 102, I, “o”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DEPÓSITO RECURSAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 



    Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pelo Grupo PMA (Paranapanema S.A., CDPC Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda. e Paraibuna Agropecuária Ltda.), empresas em recuperação judicial, em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Juízo da Recuperação Judicial).



    Na origem, o suscitante teve deferido pedido de recuperação judicial, na data de 13.12.2022, pelo Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de nº 1001409-24.2022.8.26.0260. 



    Paralelamente, integrava, também, polo processual no Agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista 1001057-57.2016.5.02.0434, que tramita no Tribunal Superior do Trabalho, perante o qual requereu a a liberação e transferência de valores referentes a depósitos recursais trabalhistas para a conta judicial vinculada ao processo de recuperação, conforme diretrizes da Lei 11.101/2005 e previsão expressa em seu plano de recuperação judicial (Docs. 7 e 9). Fundou seu pedido na competência centralizadora do juízo recuperacional para atos de execução e constrição sobre o patrimônio da(s) recuperanda(s).



    Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o referido pedido de liberação de depósito recursal em “razão de decisão proferida nos autos do processo recuperacional”, indeferiu a liberação e transferência desses valores ao juízo falimentar, mantendo-os vinculados à execução trabalhista (Doc. 13). Ao argumento de ser aferida a divergência entre as decisões dos ambos os Juízos, o suscitante gerou o presente conflito de competência.



    Em despacho, determinei fossem solicitadas informações aos Juízos integrativos do conflito in casu, que as apresentaram (Doc. 22 e 23).



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito positivo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à luz do que dispõe o art. 102, I, o, da CRFB/88.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro. Neste sentido:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...). 



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente , conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes”



     (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995). 



    Quanto ao mérito, entendo que a pretensão do suscitante deve prosperar. No ponto, a presente controvérsia cinge-se a saber se os depósitos recursais trabalhistas existentes no Agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, oriundo de reclamação trabalhista, tramitando perante o Tribunal Superior do Trabalho, devem ser transferidos para a conta judicial presente nos autos do Juízo Recuperacional da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em suma, saber qual deve ser o juízo processante do referido montante.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 583.955, veiculando o Tema 90 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou ser competência exclusiva do Juízo de Recuperação Judicial a apreciação da execução de créditos trabalhistas, nas situações em que o credor esteja vinculado à empresa ou grupo empresarial em recuperação judicial.



    Eis a ementa do julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 



    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 



    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 



    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 



    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 90 RG, j. 28/05/2009, DJ de 28/08/2009 - destaquei)



    Restou aprovada, naquela assentada, a seguinte tese:



    “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.”



    Destarte, forçoso concluir que a ratio da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, aplica-se ao presente caso, máxime diante da solução da controvérsia que resulta na centralização dos créditos reclamados — in casu, os depósitos recursais — na seara trabalhista, para o Juízo de Recuperação Judicial.



    Ademais, ressalto que, em casos semelhantes, esta Suprema Corte entendeu que a competência da Justiça do Trabalho é encerrada no momento da definição do valor do crédito trabalhista, não abrangendo a determinação de medidas restritivas de caráter patrimonial que, eventualmente, possam acarretar em prejuízo à empresa ou grupo empresarial. A imposição e efetivação de tais medidas é da competência do Juízo Recuperacional, em observância ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado. 



    Neste sentido, colaciono a ementa abaixo:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO FALIMENTAR VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. É do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a competência para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista.”



    (CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 02/07/2021, destaquei)



    Cito, em igual pensar, os seguintes precedentes: CC 8.244, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/07/2022; CC 8.179 TP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/05/2021; CC 8.236, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe. em 20/05/2022; CC 8.163, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/05/2021; CC 8.147-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.07.2021.



    Ex positis, CONHEÇO do presente conflito positivo de competência e julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos autos, para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, em razão disso, determinar a liberação dos valores relativos aos depósitos judiciais efetuados no bojo da reclamação trabalhista 1001057-57.2016.5.02.0434, com a sua imediata transferência à conta vinculada ao Juízo da Recuperação Judicial, nos termos do artigos 951 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como do inciso VIII do artigo 932 do CPC/2015, c/c §1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente